Tribunal: TJSP
Processo: 0030179-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão do livramento condicional ou de progressão ao regime aberto – O writ não se presta à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais – Matéria de execução – Esta Corte não admite habeas corpus quando sua análise importa supressão de instância, sem prejuízo, entretanto, da concessão da ordem de ofício, se existir

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão do livramento condicional ou de progressão ao regime aberto – O writ não se presta à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais – Matéria de execução – Esta Corte não admite habeas corpus quando sua análise importa supressão de instância, sem prejuízo, entretanto, da concessão da ordem de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no caso dos autos – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030179-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
VALTER ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030179-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18789
2
Habeas Corpus no
0030179-19.2020.8.26.0000
Voto no:
18789
Impetrante/Paciente:
Valter Alves de Oliveira
HABEAS CORPUS Pedido de concessão do livramento
condicional ou de progressão ao regime aberto O writ não
se presta à verificação do preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais Matéria
de execução Esta Corte não admite habeas corpus quando
sua análise importa supressão de instância, sem prejuízo,
entretanto, da concessão da ordem de ofício, se existir
flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente,
o que não se verifica no caso dos autos REMÉDIO
HEROICO
INDEFERIDO
LIMINARMENTE,
com
determinação.
1. Trata-se de “habeas corpus” com
pedido de liminar impetrado por Valter Alves de Oliveira, em próprio
favor, contra ato do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de
Marília nos autos do processo de execução no 636.768.
Esclarece que desconta um total de 25
(vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de pena,
sendo que, ante sua primariedade, já alcançou o lapso para a obtenção
do livramento condicional ou para a progressão ao regime aberto. Aduz,
ainda, que preenche o requisito subjetivo, consistente no bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030179-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18789
3
comportamento carcerário.
Diante disto, requer a concessão do
livramento condicional ou a progressão ao regime aberto.
É o relatório.
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se
presta a substituir a análise da autoridade competente.
Com efeito, a pretensão deduzida na
inicial, qual seja a concessão de benefícios prisionais, configura matéria
afeta ao processo de execução penal do paciente, sendo inadequada a via
eleita.
E a utilização do habeas corpus nesta
hipótese caracterizaria supressão de instância, o que impõe o seu não
conhecimento, salvo no caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que
não se verifica no caso dos autos, já que, em consulta ao processo de
execução do paciente, verifica-se que, ao contrário do alegado, ele é
reincidente e ainda não alcançou os lapsos para o livramento
condicional ou progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030179-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18789
4
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR. DOSIMETRIA DA PENA.
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
(...) 1.
Destarte, sendo inidônea a via eleita,
inviável o enfrentamento do tema.
Não obstante, remetam-se os autos à d.
Defensoria Pública para providências que entender necessárias.
1 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030179-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18789
5
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, determinando, entretanto, à remessa dos
autos à Defensoria Pública.
SILMAR FERNANDES
Relator